Tribunal: CARF
Processo: 10830.017908/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017908/2009-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LEOPOLDO MENQUIQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier. Ausente,
temporariamente, o conselheiro André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/33) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 18/22) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, mantida
pelo indeferimento de Solicitação de Retificação de Lançamento (e-fls. 5 e 11/14), no valor total
de R$ 51.256,14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectivo imposto retido na
fonte. O lançamento foi cientificado em 04/12/2009 (e-fls. 17).
Na impugnação (e-fls. 02), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Rendimentos Acumulados. Tributação exclusiva. Falta de acesso aos cálculos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017908/2009-80
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

(c) Ausência de capacidade econômica para quitar o débito.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 18/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em face de decisão da Justiça Federal,
decorrentes do trabalho assalariado, no ano-calendário de 2006, integram a base de
cálculo do imposto na declaração anual de ajuste.
O Acórdão foi cientificado em 26/11/2013 (e-fls. 23/27) e o recurso voluntário (e-
fls. 29/33) interposto em 20/12/2013 (e-fls. 29), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso acatando ao disposto no art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Rendimentos Acumulados. Em 17/03/1998 solicitou ao INSS aposentadoria,
mas somente foi concedida em 07/08/2006, sendo creditada a importância de
R$ 112.016,26 referente ao período de tramitação do pedido, a incluir 13°
salário, conforme comprovante. O Acórdão sustenta que rendimentos de anos
anteriores, pagos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês
de recebimento, inclusive acréscimos de juros e atualização monetária,
valendo-se da regra do regime de caixa. Deve ser observado o Parecer
PGFN/CRJ n° 287, de 2009, base do Ato Declaratório PGFN n° 1°, de 2009,
sob pena de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e isonomia
tributária. No caso concreto, recebeu R$ 121.600,98 (rendimentos tributáveis,
isentos e 13° salários), dividido pelo número de meses, 104 (96 meses + 8
meses referentes aos 13° salários), temos o rendimento mensal de R$
1.169,24, que diminuído de R$ 343,94, concernente aos dois dependentes do
contribuinte, totaliza R$ 826,30/mês de rendimento tributável, inferior,
portanto, ao limite de isenção vigente. Assim, o lançamento deve ser anulado
para se aplicar o regime de competência sobre os benefícios recebidos
acumuladamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 29/09/2008 (fls. 342), o recurso
interposto em 29/10/2008 (fls. 343) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. Considerando a percepção de
aposentadoria por tempo de serviço do Instituto Nacional do Seguro Social (e-fls. 37), acolho o
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

entendimento de se converter o julgamento em diligência para que a Receita Federal carreie aos
autos a Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, no que toca aos rendimentos
considerados como omitidos no valor de R$ 112.016,26 e imposto retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.191,93 (e-fls. 12).
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital